Tribunal: STF
Processo: ARE 1602469
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ. CONTABILIZAÇÃO DE NOTAS E VAGAS, EM RELAÇÃO ÀS COTAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL DO PARANÁ Nº 14.274/2003. LEGALIDADE DA NORMA EDITALÍCIA. APELO DESPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido, objetivando reclassificação do autor no Concurso Público para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Paraná, conforme o Edital de Abertura nº 02/2020, nas vagas destinadas aos candidatos afrodescendentes, sem o cômputo dos candidatos negros que obtiveram nota suficiente para estarem no número de correções de provas discursivas para vagas de ampla concorrência. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observado o art. 98 do citado Código Processual. 2. Em seu apelo, o autor alega, em síntese, que: a) a legislação estadual (Lei Estadual 14.274/2003) estabelece que a reserva de vagas deve ocorrer durante toda a validade do concurso. Em que pese as vagas aos cotistas, realmente, devam ser ocupadas ao final, a reserva das vagas editalícias deve ocorrer durante todo o certame, o que não ocorreu no caso concreto, com desclassificação do requerente; b) caso a reserva de vagas dos candidatos cotistas somente seja feita ao final do concurso, haverá desvio do próprio texto legal, da razoabilidade e do propósito da política afirmativa, logo que na maior parte das fases haverá candidatos de ampla concorrência ocupando as vagas reservadas; c) a nota de corte na primeira fase do certame para as duas modalidades foi a mesma, ou seja, nesta fase classificatória, não houve efetivo respeito à reserva de vagas para negros, havendo somente mera previsão nominal. 3. O cerne da controvérsia se cinge à análise da correta aplicação da legislação de políticas afirmativas para candidatos afrodescendentes que concorrem ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Paraná, realizado em 2021 e regido pelo Edital nº 002/2020(...)

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 3º, I, II, III e IV e 5º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente